Tribunal: TJBA
Processo: 8130424-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130424-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO, RODRIGO CAMARAO SANTANA

APELADO: H. L. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA
FALSO COLETIVO
. APLICAÇÃO DO ÍNDICE ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES POR ANALOGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL EM GRAU RECURSAL.
RECURSO DA OPERADORA IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
. A relação jurídica estabelecida é consumerista e rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, especialmente por envolver direito fundamental à saúde de uma infante em tratamento contínuo. A operadora, ora primeira Apelante, não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, inciso II, CPC, c/c Art. 6º, inciso VIII, CDC) de demonstrar a clareza, transparência e pormenorização do cálculo atuarial para justificar o reajuste de 42,77%, falhando em comprovar a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da apólice, conforme atestado no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8052777-05.2023.8.05.0000. A ausência de demonstração técnica e transparente dos custos do plano (VCMH) e da sinistralidade, somada à natureza do contrato (comunidade restrita), permite sua descaracterização como mero plano coletivo, classificando-o como
falso coletivo
, submetendo-o à disciplina protetiva dos contratos individuais/familiares, razão pela qual se aplica, por analogia e subsidiariamente, o índice estabelecido pela ANS, conforme postulado no Parecer Ministerial. O reajuste aplicado pela operadora configura onerosidade excessiva (Art. 51, inciso IV, CDC), devendo ser mantida a sentença que o limitou e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. No que tange aos honorários advocatícios, o valor pecuniário da condenação (restituição de indébito) é irrisório, não remunerando o trabalho realizado em uma causa complexa e de alta relevância social, que objetiva principalmente uma obrigação de fazer de trato sucessivo, cujo proveito econômico futuro é inestimável no momento da sentença. Nesses casos, o Código de Processo Civil impõe a observância da ordem preferencial. A fixação sobre o valor atualizado da causa, portanto, é a medida adequada para garantir a justa remuneração do patrono, sendo justificado o patamar de 20% pela natureza da causa (direito à saúde de menor), o grau de zelo e o trabalho adicional em grau recursal.
Apelo parte autora provido e apelo parte ré improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8130424-73.2023.8.05.0001,

em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
H. L. R., representada por sua genitora Luciana Melo de Jesus Lima Rodrigues
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso de apelação interposto por
H. L. R.
e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA